Tribunal: TJPA
Processo: 0815519-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815519-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNO DA SILVA GODOI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815519-78.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: WAGNO DA SILVA GODOI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR20705-A

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE ERRO MATERIAL EM PLANILHAS DA EXECUÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO POR FICÇÃO LEGAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, o qual visava ao acolhimento de exceção de pré-executividade em razão de suposto erro material nos cálculos da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que as planilhas da exequente continham cobrança indevida de encargos não pactuados, cuja apuração prescindiria de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado, que afastou a alegação de erro material ao entender que a verificação da tese demandaria perícia contábil, sendo inadequada sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
4. A decisão embargada não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível rediscutir o mérito por meio dos embargos.
5. Reconhece-se o prequestionamento da matéria federal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados, com reconhecimento do prequestionamento ficto dos arts. 156 e 480 do CPC.
Tese de julgamento: "A alegação de erro material em planilhas de execução que demanda apuração técnica configura matéria que extrapola os limites da exceção de pré-executividade, não havendo omissão na decisão que, de forma fundamentada, afasta a pretensão e reconhece a necessidade de dilação probatória."

–––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 156 e 480.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagno da Silva Godoi, com fundamento nos arts. 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 26784124, que rejeitou agravo interno manejado contra decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar expressamente a alegação de que os valores cobrados pelo banco exequente estariam inflados por erro material, decorrente da apresentação de novas planilhas executivas com valores supostamente indevidos, e que não haveria necessidade de dilação probatória, mas apenas de revisão por contador judicial, conforme arts. 156 e 480 do CPC.

Alega que a decisão embargada desconsiderou a jurisprudência do STJ (REsp 1.432.902/RS), que admite a correção de erro material no curso da execução, mesmo sem embargos, e requer expressamente o pré-questionamento dos referidos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o consequente suprimento da omissão ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento da matéria federal suscitada.

Em contrarrazões o embargado requer o desprovimento do recurso manejado (ID 27664932).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

No caso, sustenta o embargante que a decisão embargada foi omissa quanto à análise da possibilidade de correção de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, em razão de suposta inovação nos valores constantes em novas planilhas, que implicariam cobrança indevida de encargos não pactuados (multa, juros e seguro), e cuja constatação, alega, não exigiria dilação probatória.

Todavia, tal alegação foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, o qual concluiu, com base nos documentos e nas razões do recurso, que a verificação dos alegados vícios demandaria a confrontação entre contrato, cláusulas gerais e planilhas de cálculo, sendo necessária a realização de perícia contábil ou análise técnica especializada o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade.

A decisão, ademais, citou expressamente os arts. 156 e 480 do CPC, justamente para reafirmar que o procedimento técnico adequado seria aquele aplicável em sede de embargos à execução, e não na via estreita da exceção.

Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, se o tribunal superior considerar necessário.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, reconhecendo-se, para fins legais, o prequestionamento dos arts. 156 e 480 do

CPC

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025